Tribunal: TJES
Processo: 5007094-07.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007094-07.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO FERREIRA AZEREDO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. REITERAÇÃO DE FALTAS GRAVES. TEMA 1.161 DO STJ. REVOGAÇÃO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu livramento condicional ao reeducando, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais, especialmente a ausência de falta grave nos últimos 12 meses. O recorrente sustenta a ausência do requisito subjetivo, diante do histórico prisional marcado por cinco faltas graves homologadas, envolvendo evasões, prática de novos delitos durante a execução e posse de substância entorpecente em unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal para concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional global e a prática reiterada de faltas graves durante a execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, inclusive o bom comportamento durante toda a execução da pena.

4. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses, prevista no art. 83, III, “b”, do Código Penal, não esgota a análise do requisito subjetivo previsto na alínea “a”, que possui natureza autônoma e exige avaliação global da conduta do apenado.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.161 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do condenado, e não apenas o período de 12 meses anterior ao pedido.

6. O histórico executório do agravado evidencia persistente instabilidade comportamental, diante da homologação de cinco faltas graves ocorridas nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.

7. As faltas graves praticadas pelo reeducando extrapolam desvios disciplinares ordinários, pois envolvem abandono do cumprimento da pena em regime aberto, prática de novos crimes dolosos durante a execução penal e posse de substância entorpecente no interior da unidade prisional.

8. A falta grave praticada em agosto de 2024 não pode ser considerada remota, porquanto revela ausência de efetiva assimilação da terapêutica penal e insuficiência de estabilidade comportamental para o retorno ao convívio social.

9. O cometimento de novos delitos no curso da execução demonstra ausência de condições pessoais favoráveis para presumir que o apenado não voltará a delinquir, nos termos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal.

10. O deferimento do livramento condicional demanda elevado grau de responsabilidade e efetiva demonstração de ressocialização, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto pelo reduzido lapso temporal sem infrações disciplinares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas a ausência de falta grave nos últimos 12 meses. 2. A prática reiterada de faltas graves durante a execução penal afasta o requisito do bom comportamento previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal. 3. O cometimento de novos delitos no curso da execução penal evidencia ausência de condições pessoais favoráveis à concessão do livramento condicional. 4. O requisito previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal possui natureza autônoma em relação à exigência da alínea “b” do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, incisos I, II, III, IV e V, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1.161); TJES, Agravo de Execução Penal n. 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022; TJES, Agravo de Execução Penal n. 100210056790, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007094-07.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
BRUNO FERREIRA AZEREDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal de nº 0005768-41.2016.8.08.0035, concedeu o benefício do livramento condicional ao reeducando
BRUNO FERREIRA AZEREDO.

Em suas razões recursais (mov. 471.2, id 19275415), o Ministério Público sustenta, em síntese, que
(i)
o apenado possui o histórico prisional conturbado, marcado por cinco faltas graves homologadas, incluindo evasões, reiteração criminosa e posse de entorpecente em unidade prisional; e
(ii)
a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período recente, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161).

Contrarrazões no mov. 487.1 (id 19275415).

A Magistrada realizou juízo negativo de retratação (mov. 490.1, id 19275415).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19658615, manifestou-se pelo

conhecimento
e
provimento
do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar se o agravado preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal, mormente diante de seu histórico prisional pretérito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo de origem, ao conceder o livramento condicional, fundamentou sua decisão calcado precipuamente na constatação matemática de que o apenado alcançou o requisito objetivo, e, quanto ao mérito, no fato de que ele não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses (art. 83, III, “b”, do Código Penal).

Acerta do tema, sabe-se que para a concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 83, incisos e parágrafo único do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

A defesa e o juízo de primeiro grau sustentam que, transcorrido o prazo de 12 (doze) meses da falta grave, o requisito estaria preenchido. Contudo, essa interpretação restritiva não prospera diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da própria literalidade da alínea “a” do referido inciso, que impõe o bom comportamento durante toda a execução da pena, norma de observância cogente e autônoma em relação à alínea “b”.

Com efeito, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.161), o Tribunal da Cidadania firmou entendimento que “
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

In casu,
embora o requisito objetivo da alínea “b” (ausência de falta grave nos últimos 12 meses) tenha sido matematicamente alcançado, o requisito subjetivo da alínea “a” (bom comportamento durante a execução da pena) não se satisfaz.

Extrai-se do caderno processual executório que a trajetória do agravado durante a execução da pena é marcada por reiterados episódios de indisciplina e desrespeito às determinações judiciais. O reeducando ostenta em seu histórico a homologação de 5 (cinco) faltas graves, registradas nas datas de 20/05/2021, 22/08/2022, 12/03/2023, 31/05/2023 e, mais recentemente, em 31/08/2024.

As infrações praticadas extrapolam meros desvios de conduta carcerária, porquanto consistem em abandono do cumprimento da pena em regime aberto, reiteração na prática de crimes dolosos durante a execução penal, nos anos de 2022 e 2023, bem como posse de substância entorpecente no interior da unidade prisional PSME II, circunstância que evidencia persistente descompromisso com as regras do sistema prisional e com o processo de ressocialização.

Considerando que ainda se está em maio de 2026, a falta grave praticada em agosto de 2024 não pode ser tida como remota ou irrelevante para a aferição do requisito subjetivo. Ao contrário, o episódio evidencia persistente instabilidade comportamental e ausência de efetiva assimilação da terapêutica penal. Ademais, o cometimento de novo delito no curso da execução demonstra que o reeducando ainda não apresenta condições de retornar precocemente ao convívio social por meio do livramento condicional.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

____________

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes
.
2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

Frisa-se que o deferimento do livramento condicional implica em colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do apenado, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

O lapso temporal de apenas um ano sem o registro de nova infração mostra-se demasiadamente exíguo para asseverar a readaptação social plena e afastar o estigma da periculosidade. A decisão de primeiro grau, ao focar excessivamente no recorte temporal de 12 (doze) meses, esvaziou o conteúdo do requisito do “bom comportamento global” exigido pela lei e pela jurisprudência.

Portanto, a concessão da benesse neste momento revela-se prematura e temerária, devendo o apenado permanecer em regime mais rigoroso até que demonstre, por período mais substancial, a efetiva assimilação das regras do cumprimento de pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DA
R
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
REVOGAR
o livramento condicional concedido ao agravado
BRUNO FERREIRA AZEREDO
,
e determinar o prosseguimento da execução penal no regime prisional adequado, até que preencha satisfatoriamente o requisito subjetivo, conforme análise global de seu histórico prisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.